Tribunal: TJMT
Processo: 1008642-92.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008642-92.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KAMILA BRAGA DE ARRUDA - CPF: 044.434.241-99 (APELANTE), PAULO ROBERTO TABORDA DE MORAES - CPF: 571.448.691-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134 DO CTB) – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO COMPROVADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova e a revelia do réu impõe o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo se este fez prova mínima do direito reclamado.

“É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.”
(N.U 1000295-45.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

As circunstâncias peculiares da lide não revelam violação a direito da personalidade do consumidor a ensejar dano moral, uma vez que é também obrigação legal do vendedor comunicar a venda do veículo ao DETRAN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por KAMILA BRAGA DE ARRUDA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos n. 1008642-92.2019.8.11.0002, movida em face de PAULO ROBERTO TABORDA DE MORAES, julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial. Considerando que o réu é revel e não constituiu advogado, deixou de arbitrar honorários de sucumbência. Sem custas finais por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de Id. 207704203, a recorrente menciona que, no ano de 2018, entregou a motocicleta marca HONDA/CG 125 FAN, placa OBQ0476, ano\modelo 2013/2013, Renavam nº 00538443448, como parte de um negócio ao apelado e, posteriormente, descobriu que este não havia transferido o veículo para seu nome, razão pela qual solicitou a rescisão do contrato e pediu a devolução da motocicleta, mas este se negou, alegando que vendeu o bem para terceira pessoa e não sabia indicar seu paradeiro.

Argumenta que ficou comprovada a transferência da propriedade do veículo, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Menciona, ainda, que a solidariedade não é absoluta e deve ser relativizada nos casos em que estiver comprovado que não foi o vendedor que cometeu as infrações de trânsito, mas o comprador após a venda.

Assim, requer a reforma da sentença para que o pleito exordial seja julgado procedente, condenando o apelado ao pagamento da dívida relativa à motocicleta, bem como na reparação dos danos morais.

Sem contrarrazões, por ser o réu revel.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer e deixou de arbitrar honorários de sucumbência.

A recorrente menciona que, no ano de 2018, entregou a motocicleta marca HONDA/CG 125 FAN, placa OBQ0476, ano\modelo 2013/2013, Renavam nº 00538443448, como parte de um negócio ao apelado e, posteriormente, descobriu que este não havia transferido o veículo para seu nome, razão pela qual solicitou a rescisão do contrato e pediu a devolução da motocicleta, mas este se negou, alegando que vendeu o bem para terceira pessoa e não sabia indicar seu paradeiro.

Argumenta que ficou comprovada a transferência da propriedade do veículo, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Pois bem.

Apesar de devidamente citado, o réu não apresentou contestação no prazo legal, por conseguinte foi considerado revel (art. 344 do Código de Processo Civil). No ponto, em face da revelia, o Magistrado
a quo
reconheceu como verdadeira a transação comercial..

Todavia, entendeu pela improcedência da ação “
pelo fato da autora não ter comunicado a venda ao órgão de trânsito é responsável de forma solidária pelos débitos, ainda que a tradição tenha ocorrido antes dos débitos.”

Neste caso, o art. 134 do CTB enuncia que:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”.

Da mesma forma, com a transferência de propriedade, o comprador tem o dever de providenciar o novo certificado de registro, em igual prazo, como prescreve o art. 123, § 1º, do CTB, ônus que não foi cumprido por nenhuma das partes.

A despeito disso, a ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito não afasta o interesse do proprietário anterior de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, § 1º, do CTB).

Tanto é assim que o STJ tem flexibilizado a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, a exemplo do pagamento do IPVA.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A interpretação do art. 134 do CTB pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está correta, pois a jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito. 2. Ademais, a transferência da propriedade de bens móveis, inclusive dos veículos, ocorre com a sua tradição, arts. 1.226 e 1.267 do CC. (...)”
(STJ - REsp: 1717204 SP 2017/0311882-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018).

Deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO REALIZADA – COBRANÇA DE IMPOSTOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – SÚMULA 585 STJ – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Precedentes e Súmula 585 do STJ. A inserção indevida do nome do ex-proprietário junto à dívida ativa, em razão do débito referente ao IPVA, que não é de sua responsabilidade, enseja a restituição do valor pago e o dano moral indenizável.”
(TJ-MT 10074296520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Isso assentado, acrescenta-se o fato da transferência da propriedade dos bens móveis dá-se pela tradição, nos termos do artigo 1267 do CC. Confira-se:

“Art. 1267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando [...] o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.”

Com efeito, é possível concluir que a situação jurídica ocorrida no caso concreto constitui fato gerador tributário em relação ao adquirente do automóvel, pois o apelante – fato incontroverso nos autos – não mais detinha a propriedade do veículo quando foram anotadas as pendências tributárias no prontuário do veículo.

A propósito, colaciono arestos que bem enfrentaram questão semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL [...] FATO GERADOR DO TRIBUTO POSTERIOR À ALIENAÇÃO – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA – EFETIVA PROPRIEDADE DO BEM – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO – SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – ARTIGO 130 DO CTN. COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN – FATO QUE NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Por força do art. 620 e seguintes do Código Civil, a transferência da propriedade do veículo ocorre com a tradição, não sendo necessária a transferência no Detran. O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição.”
(Ap 92510/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ENTREGA DO BEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – APLICABILIDADE DO ART. 134, CTB MITIGADO PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO COMPROVADA A VENDA – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA - ADQUIRENTE QUE DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS APÓS A COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE- RECURSO PROVIDO. É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN, e como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.
”
(
Apelação nº 121601/2015. Relator. Des. Carlos Alberto Alves da rocha – Decisão monocrática assinada eletronicamente em 15.12.2015).

Assim, procede a pretensão autoral para determinar que seja determinada a transferência da propriedade da motocicleta HONDA/CG 125 FAN, placa QBQ0476, ano\modelo 2013/2013, Renavam nº 00538443448, para o requerido PAULO ROBERTO TABORDA DE MORAIS, bem como reconhecer a inexistência de responsabilidade do autor, quanto ao pagamento do IPVA do veículo objeto da ação, multas, e demais tributos, com efeitos a partir de janeiro de 2018, assim como de eventuais infrações de trânsito posteriores à tradição e devendo ser excluído o nome da autora da inscrição em Dívida Ativa junto ao Estado, desde que originada dos débitos decorrentes do referido veículo a partir de janeiro do ano de 2018.

Quanto ao dano moral, no caso
sub judice
, descabe acolhida. Isso porque os infortúnios que a autora afirma ter sofrido decorreram de sua própria desídia/omissão quanto a comunicação de venda junto ao DETRAN, razão pela qual resta excluído o nexo causal (por culpa exclusiva da vítima) para que se possa falar em responsabilização do apelado e consequente condenação ao pagamento de indenização.

Dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de condenar a parte ré na obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo
sub judice
, bem como ao pagamento das dívidas incidentes sobre este desde a data de sua transmissão.

Em observância ao resultado do julgamento, fica invertido o ônus sucumbencial.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024